Tribunal: TJDFT
Processo: 0703284-35.2021.8.07.0012
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE. NÃO ACOLHIMENTO. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS E DE TESTEMUNHA OCULAR. DOSIMETRIA DA PENA. QUANTUM DE AUMENTO NA SEGUNDA FASE. DESPROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A hodierna redação da legislação de trânsito (artigo 306, § 1o, inciso II, e § 2o, da Lei no 9.503/1997) dispõe que, no crime de embriaguez ao volante, é prescindível o teste de alcoolemia para a constatação de influência de álcool, sendo possível verificá-la também por exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos.
2. Na espécie, a materialidade e a autoria do crime de embriaguez ao volante foram devidamente comprovadas nos autos, restando a embriaguez evidenciada pelos testemunhos de ambos os policiais que realizaram a abordagem do réu e pelo depoimento da vítima da colisão.
3. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena intermediária, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Na espécie, verifica-se que a majoração da pena na segunda fase da dosimetria se deu em patamar desproporcional, razão pela qual deve ser reduzida.
4. Recurso conhecido e parcialmente provimento para, mantida a condenação do apelante como incurso nas sanções do artigo 306, caput, da Lei no 9.503/1997 (condução de veículo sob a influência de álcool), diminuir o quantum de aumento na segunda fase da dosimetria, reduzindo a pena total de 01 (um) ano, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção e 97 (noventa e sete) dias-multa, para 08 (oito) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, e 12 (doze) dias-multa, calculados à razão mínima, bem como reduzir a pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor de 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias para o prazo de 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias.